Tribunal: TJPA
Processo: 0014927-68.2019.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014927-68.2019.8.14.0024

RECORRENTE: DHEMERSON ARAUJO MORAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0014927-68.2019.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Criminal de Itaituba

RECORRENTE
:
DHEMERSON ARAUJO MORAES
(Defensoria Pública)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso duas vezes no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal – duas tentativas de homicídio qualificado por motivo fútil –
1)
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS – REJEITADA – a ausência do oferecimento das alegações finais, em processos de competência do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, por constituir, a decisão de pronúncia, mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade. Precedentes do STJ
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
DHEMERSON ARAUJO MORAES

contra a decisão do MM. Juízo da
Criminal de Itaituba
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
juntamente com seu irmão Geovane Araújo da Silva, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de duas tentativas de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, , tendo como vítimas Flávio Wilian Silva Barroso e Antônio Jardson Menezes Costa.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou unicamente
a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de suas alegações finais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório
.
Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

No presente recurso, aduz o recorrente que, durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 30/05/2019, o recorrente e seu irmão Geovane foram representados pelo mesmo Defensor Público, o qual teria apresentado alegações finais orais apenas em favor de Geovane, não havendo qualquer manifestação nas alegações acerca do réu Dhemerson, ora recorrente.

Suscita a ocorrência de nulidade da sentença de pronúncia em razão da aludida ausência de alegações finais, no que
não lhe assiste razão,
uma vez que, consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a ausência do oferecimento das alegações finais, em processos de competência do Tribunal do Júri,
não acarreta nulidade
, por constituir, a decisão de pronúncia, mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade.

Nesse sentido:

STJ
:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O
entendimento deste Tribunal Superior é de que a ausência do oferecimento das alegações finais, em processos de competência do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, por constituir, a decisão de pronúncia, mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade.
Precedentes. 2. Agravo regimento improvido.

(STJ - AgRg no HC: 444135 SP 2018/0078827-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020)

STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS
. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRONÚNCIA. NULIDADE INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. O Paciente, denunciado pelo crime de homicídio qualificado, foi assistido, durante a instrução criminal, por Advogado constituído, em estrita observância aos princípios do devido processo legal e contraditório. 2.
Consoante reiterado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos processos da competência do Juri Popular, o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória (iudicium accusationis) não é causa de nulidade do processo, pois o juízo de pronúncia é provisório, não havendo antecipação do mérito da ação penal, mas mero juízo de admissibilidade positivo ou negativo da acusação formulada, para que o Réu seja submetido, ou não, a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo natural da causa
. 3. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 103562 PE 2018/0255432-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

Assim, vê-se que a única questão apresentada no recurso já se encontra com entendimento consolidado perante o Tribunal da Cidadania no sentido que inexiste a nulidade suscitada, pelo que inviável o acolhimento do referido pleito recursal.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/09/2023